Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600958-15.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão julgador: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-09-16
Data de publicação: 2022-09-16

Inteiro teor:
20/09/2022
Número: 0600958-15.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Desa. Cláudia Cristina Cristofani
Última distribuição : 20/08/2022
Processo referência: 06009547520226160000
Assuntos: Registro de Candidatura - RRC - Candidato, Cargo - Primeiro Suplente de Senador
Objeto do processo: Registro de Candidatura - RRC - Candidato - UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL - LUIS FELIPE CUNHA - Cargo - 1º Suplente Senador
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUIS FELIPE CUNHA (REQUERENTE)
MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA (ADVOGADO)
JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI (ADVOGADO)
JOAO CONSTANSKI NETO (ADVOGADO)
PATRICIA MARINHO DA CUNHA (ADVOGADO)
YANKA CRISTINE BARBOSA (ADVOGADO)
RODRIGO GAIAO (ADVOGADO)
GUSTAVO BONINI GUEDES (ADVOGADO)
CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE (ADVOGADO)
UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
(REQUERENTE)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43157
838
19/09/2022 22:57 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.255

REGISTRO DE CANDIDATURA 0600958-15.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI
REQUERENTE: LUIS FELIPE CUNHA
ADVOGADO: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - OAB/PR114565
ADVOGADO: JOAO EDUARDO BARRETO MALUCELLI - OAB/PR113601
ADVOGADO: JOAO CONSTANSKI NETO - OAB/PR107148
ADVOGADO: PATRICIA MARINHO DA CUNHA - OAB/PR74934
ADVOGADO: YANKA CRISTINE BARBOSA - OAB/PR106091
ADVOGADO: RODRIGO GAIAO - OAB/PR34930-A
ADVOGADO: GUSTAVO BONINI GUEDES - OAB/PR41756-A
ADVOGADO: CASSIO PRUDENTE VIEIRA LEITE - OAB/PR58425-A
REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR - ESTADUAL
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA: REGISTRO DE CANDIDATURA. SUPLENTE DE
SENADOR. PREENCHIMENTO DAS CONDIÇÕES DE
ELEGIBILIDADE. AUSÊNCIA DE CAUSAS DE
INELEGIBILIDADE. DEFERIMENTO DO REGISTRO.

1. Súmula 39/TSE: “Não há formação de litisconsórcio
necessário em processos de registro de candidatura.”

2. A análise dos requisitos de registrabilidade da candidatura é
personalíssima, não se comunicando entre os integrantes da
chapa majoritária eventuais impedimentos aplicáveis somente
a um deles. Inteligência do art. 49 da Resolução TSE
23.609/19.

3. Presentes as condições de elegibilidade e ausentes causas
de inelegibilidade, defere-se o registro da candidatura.

4. Registro deferido.

Num. 43157838 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro, nos termos do voto da Relatora.

Curitiba, 16/09/2022

RELATOR(A) CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI

RELATÓRIO

Trata-se de Registro de Candidatura, requerido pelo partido
UNIÃO BRASIL no Estado do Paraná em favor de LUIS FELIPE CUNHA,
para concorrer ao cargo de 1º Suplente na chapa majoritária ao Senado,
nas Eleições de 2022.

Publicado o Edital a que alude o art. 34, caput, da Resolução
TSE 23.609/19 (id. 43043919), decorreu o prazo legal sem impugnação
ou notícia de inelegibilidade (id. 43057911).

Intimado a comprovar sua tempestiva filiação partidária pela
agremiação pela qual registrado (id. 43061827), o requerente
manifestou-se por meio da petição de id. 43063402, justificando a
divergência constante do cadastro de filiações e apresentando certidão
comprobatória do preenchimento dessa condição de elegibilidade (id.
43063403).

A Secretaria Judiciária deste Tribunal juntou, com a informação
de id. 43064258, o inteiro teor das impugnações apresentadas nos autos
do RCand 0600957-30.2022.6.16.0000, referentes ao registro da
candidatura do titular da chapa ao Senado, em que os Suplentes
Num. 43157838 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753

constam como litisconsortes.

Pelo requerente, foi juntada aos autos a contestação
apresentada no processo RCand 0600957-30.2022.6.16.0000 (id.
43078698).

A Secretaria Judiciária prestou informações acerca do
preenchimento dos requisitos documentais para o registro (id.
43072052).

Ouvida (id. 43095392), a Procuradoria Regional Eleitoral
manifestou-se pelo deferimento do registro de candidatura.

É o relatório

FUNDAMENTAÇÃO

Trata-se de julgamento conjunto com os autos de RCand
0600957-30.2022.6.16.0000 e RCand 0600959-97.2022.6.16.0000,
referentes, respectivamente, às candidaturas do titular e do 2º Suplente
ao Senado pelo partido requerente, na forma do art. 49, caput, da
Resolução TSE 23.609/19.

Segundo consta dos autos, o requerente atendeu aos critérios
de registrabilidade, preenchendo as condições de elegibilidade e não
incidindo nas hipóteses de inelegibilidade legalmente previstas.

A ausência de filiação partidária registrada no sistema próprio
da Justiça Eleitoral dentro do prazo legal para concorrer ao pleito resta
suprida pela certidão anexada pelo requerente no id. 43063403, já tendo
a questão sido objeto de análise por esta Corte por meio do Acórdão nº
Num. 43157838 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753

60.940 (id. 43063404), não havendo qualquer impugnação sobre esta
questão.

De outra sorte, as Impugnações ajuizadas nos autos do RCand
0600957-30.2022.6.16.0000, juntadas neste processo pela Secretaria
Judiciária por meio da informação de id. 43064258, embora possuam o
requerente no polo passivo, em litisconsórcio com o titular da chapa
majoritária, não se referem a defeitos em seu registro, possuindo as
condições de elegibilidade e as causas de inelegibilidade caráter
personalíssimo. Nesse sentido:

ELEIÇÕES 2020. RECURSO ESPECIAL ELEITORAL. REGISTRO DE
CANDIDATURA. PREFEITO REELEITO. INDEFERIMENTO.
INELEGIBILIDADE. ART. 1º, I, L, DA LEI COMPLEMENTAR Nº 64/90.
PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. AÇÃO
CIVIL PÚBLICA. PROCEDÊNCIA. ENRIQUECIMENTO ILÍCITO.
CARACTERIZAÇÃO. DETERMINAÇÃO DE NOVAS ELEIÇÕES
MAJORITÁRIAS. ART. 224, § 3º, DO CÓDIGO ELEITORAL.
DESPROVIMENTO.

I. Preliminar de litisconsórcio passivo necessário.

1. Nas ações de registro de candidatura se aferem de forma
individual, em relação a cada candidato, as condições de
elegibilidade e as causas de inelegibilidade, as quais ostentam
caráter personalíssimo. Precedentes do TSE.

2. Quanto à participação das agremiações partidárias nos feitos
dessa natureza, esta Corte Superior tem consolidado o
entendimento de que "nas ações de impugnação de registro de
candidatura, não existe litisconsórcio necessário entre o
pré–candidato e o partido político pelo qual pretende concorrer no
pleito, cuja admissão deve se dar apenas na qualidade de
assistente simples, tendo em vista os reflexos eleitorais
decorrentes do indeferimento do registro de candidatura" (REspe
nº 26979/RJ, Rel. Min. Luciana Lóssio, DJe de 28.5.2013).

3. Incidência, na espécie, da Súmula nº 39/TSE, in verbis: "Não há
Num. 43157838 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753

formação de litisconsórcio necessário em processos de registro de
candidatura".

(...)

(RECURSO ESPECIAL ELEITORAL nº 060011208, Acórdão, Relator(a)
Min. Tarcisio Vieira De Carvalho Neto, Publicação: PSESS - Publicado
em Sessão, Data 18/12/2020)

(Destaquei)

Ademais, nos exatos termos da Súmula 39 do Tribunal
Superior Eleitoral: “não há formação de litisconsórcio necessário em
processos de registro de candidatura.”

Assim sendo, inexistindo causa que impeça o registro da
candidatura do requerente, deve o pedido ser deferido.

DISPOSITIVO

Dessa forma, voto no sentido de DEFERIR o registro de
candidatura de LUIS FELIPE CUNHA ao cargo de 1º Suplente ao
Senado nesta circunscrição, com o número 444, pelo partido UNIÃO
BRASIL, nas Eleições 2022, com o nome de urna: LUIS FELIPE CUNHA,
nos termos da fundamentação.

Proceda a Secretaria às anotações necessárias no sistema
CAND, certificando, ainda, o resultado do presente julgamento nos autos
de Registro de Candidatura dos respectivos titular e 2º Suplente (art. 49,
§ 1º, da Resolução TSE 23.609/19).

É como voto.

CLÁUDIA CRISTINA CRISTOFANI

Num. 43157838 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753

Relatora

EXTRATO DA ATA

REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0600958-15.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATORA: DESA. CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - REQUERENTE: LUIS FELIPE CUNHA
- Advogados do REQUERENTE: MATEUS CAVALHEIRO QUINALHA - PR114565, JOAO
EDUARDO BARRETO MALUCELLI - PR113601, JOAO CONSTANSKI NETO - PR107148,
PATRICIA MARINHO DA CUNHA - PR74934, YANKA CRISTINE BARBOSA - PR106091,
RODRIGO GAIAO - PR34930-A, GUSTAVO BONINI GUEDES - PR41756-A, CASSIO
PRUDENTE VIEIRA LEITE - PR58425-A - REQUERENTE: UNIAO BRASIL - PARANA - PR -
ESTADUAL.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de registro, nos termos do voto da Relatora.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do
Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Thiago
Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. O Desembargador Fernando Wolff Bodziak declarou
suspeição. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica Dorotéa Bora.

SESSÃO DE 16.09.2022.

Num. 43157838 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: CLAUDIA CRISTINA CRISTOFANI - 19/09/2022 22:57:33
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22091922573296000000042124753
Número do documento: 22091922573296000000042124753